Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015959-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JANIO INACIO DA SILVA - CPF: 798.600.951-91 (APELANTE), TAIS PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.251-10 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

De acordo com o STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”.
(AgInt no AREsp 1314821/SE).

Não restou provado nos autos, ainda que minimamente, qualquer indício de abusividade da cobrança nas faturas de energia elétrica.

No caso, o Apelante ingressou no imóvel, realizando a transferência da titularidade e ligação de nova UC, sendo que a primeira fatura recebida é também a primeira impugnada nos autos, não havendo média comparativa anterior, o que dificulta a aferição de abuso da cobrança.

Possivelmente, com a mudança do autor para o novo imóvel, podem ter ocorrido situações fáticas que propiciaram um consumo elevado de quilowatt-hora, o que foi sendo progressivamente reduzido, alcançando a normalidade após 03 (três) meses.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015959-53.2021.8.11.0041

APELANTE: JÂNIO INÁCIO DA SILVA

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JÂNIO INÁCIO DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente a
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1015959-53.2021.8.11.0041
,
movida em face da
ENERGISA S/A,
e condenou o ora Apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiado da Justiça Gratuita.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a consequente revisão das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, no que tange aos meses de fevereiro, março e abril de 2021, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da cobrança abusiva.

Contrarrazões ID. 212623416, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta do relato, o Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente a
Ação Revisional de Fatura de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, por entender que não houve cobrança abusiva por parte da concessionária de energia elétrica.

De início,
mantenho o benefício da justiça gratuita
deferido ao autor/Apelante, diante dos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência (ID. 217875653 e seguinte).

Quanto ao mérito,
o apelo não comporta provimento
.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante se insurge contra a cobrança de energia elétrica tida por exorbitante dos meses de fevereiro, março e abril de 2021, relativas à Unidade Consumidora – UC n. 6/3140330-6, correspondente ao imóvel comercial do qual é locatário, utilizado para pequenos consertos em equipamentos eletrônicos, situado no bairro Jardim Califórnia, nesta urbe.

Ressai dos autos, pelo histórico de consumo, que o Apelante realizou a transferência de titularidade da referida UC em janeiro/2021, e em fevereiro/2021 recebeu a primeira fatura, no valor de R$2.282,03, equivalente ao consumo de 2.291 kWh (ID. 212623657).

Na sequência, sobreveio a segunda fatura, em março/2021, no valor de R$ 1.554,50, equivalente ao consumo de 1.525 kWh (ID. 212623659).

Por fim, a terceira fatura objeto de revisão nesta demanda é a do mês de abril/2021, já no valor de R$901,24, com consumo de 849 kWh (ID. 212623661).

Durante a instrução processual, ambas as partes juntaram documentos e postularam pelo julgamento antecipado da lide, de modo que não houve produção de prova pericial.

Assim, em que pese à relação jurídica entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, o autor precisa produzir minimamente a prova do alegado direito, o que, no caso, não ocorreu.

Conforme já mencionado, o Apelante ingressou no imóvel em 07/01/2021 (ID. 212623697), quando houve a transferência da titularidade e ligação de nova UC, de que modo que a primeira fatura recebida é também a primeira impugnada nos autos, não havendo média comparativa anterior, o que dificulta a aferição de abuso da cobrança.

Possivelmente, com a mudança do autor para o novo imóvel, podem ter ocorrido diversas situações fáticas que propiciaram um consumo elevado de quilowatt-hora, o que foi sendo progressivamente reduzido, alcançando a normalidade após 03 (três) meses.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (AgInt no AREsp 1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.
(N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (destaquei).

Nessa senda,
in casu
inexiste qualquer indício de prova da abusividade nas cobranças realizadas, portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (respeitada a gratuidade da justiça deferida à parte autora).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024